Tribunal: TJDFT
Processo: 0108368-66.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0108368-66.2002.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS JOSE ELIAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo apelante, no prazo legal. Brasília/DF, 20 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator